Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO EXISTENTE ENTRE VENDEDORA E CESSIONÁRIO DOS CRÉDITOS. COBRANÇAS ABUSIVAS E INDEVIDAS AO CONSUMIDOR. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS REQUERIDAS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 543 DO STJ. SOLIDARIEDADE. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.

1. A interrupção dos prazos processuais prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil somente não se aplica à hipótese em que os embargos de declaração deixam de ser conhecidos em razão de sua intempestividade ou manifesta intenção protelatória, o que não é o caso dos autos.

2. A requerida, expressamente, defendeu em sua contestação a possibilidade de retenção da quantia paga a título de arras, bem como a incidência da cláusula penal, razão pela qual sem razão o recorrido quando suscita preliminar de inovação recursal.

3. Em que pese a irresignação da 1a requerida/apelante, no sentido de que não se pode admitir que consumidores desfaçam contratos do modo que bem entenderem e sem qualquer razão, a prova dos autos demonstra que o litígio havido entre as requeridas, concernente à cessão de créditos imobiliários, acabou por atingir diretamente a parte autora, repercutindo na relação de confiança que deveria permear o negócio jurídico objeto do pedido de rescisão.

4. Nota-se que não se trata de meros erros de procedimento de cobrança resultantes de desorganização interna das requeridas. Cuida-se, na realidade, do extravasamento das consequências de um litígio havido entre as requeridas para o âmbito da esfera jurídica do autor, que se viu envolvido numa celeuma que, indubitavelmente, gerou nele a quebra de confiança até então existente no negócio jurídico entabulado.

5. Tanto é assim que, diante de um cenário em que o autor não sabia a quem, de fato, era lícito realizar o pagamento das parcelas previstas em contrato, já que ambas as requeridas exigiam a obrigação e advertiam sobre as consequências da desídia, foi obrigado a pleitear judicialmente o depósito desses pagamentos.

6. A atitude beligerante das requeridas, e a incapacidade destas em restringirem os efeitos dos seus desacordos comerciais à sua própria relação jurídica, violou frontalmente a legítima expectativa do autor em relação à segurança do instrumento de promessa de compra e venda por ele subscrito.

7. As bases negociais originalmente contratadas pelo autor foram, de maneira abrupta, alteradas no curso da relação jurídica havida com as rés, sem que a ele, consumidor, tenham sido disponibilizadas informações precisas, coerentes e confiáveis. Ao contrário, as informações foram conflitantes e todas elas visavam, essencialmente, garantir o recebimento dos valores contratados e não a transparência e segurança devidos ao consumidor.

8. É importante ressaltar que as requeridas, em suas razões recursais, sequer mencionam ou buscam infirmar a quebra de confiança suportada pelo autor em decorrência da condução questionável que tiveram frente ao litígio referente à cessão de créditos. Vale lembrar que a 1a ré se limita a defender a retenção de valores pagos, pois a rescisão teria sido imotivada, ao passo que a 2a ré defende a sua ilegitimidade, em vista das disposições legais específicas que disciplinam as operações de securitização de créditos imobiliários.

9. Nessa linha de ideias, configurada a culpa exclusiva da rés na rescisão contratual, não há que se falar em retenção de parcela dos valores pagos pelo adquirente, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 543 do STJ.

10. É certo que a circunstância de a relação travada entre as partes se subsumirem à legislação consumerista, por si só, não induz a automática conclusão de que os réus são, todos eles, legítimos e solidários (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do CDC) para a integralidade dos pedidos deduzidos na peça de entrada.

11. Há que se perquirir quais réus foram os causadores do dano que se pretende a reparação, assim como deve-se investigar qual deles, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso.

12. Na situação em apreço, não obstante o esforço da segunda requerida/apelante em se afastar da relação primitiva de compra e venda havida entre autor e 1a requerida/apelante, invocando especialmente legislação específica que versa, dentre outros pontos, sobre operações de cessão de direitos imobiliários (Lei no 4.591/64 e Lei no 9.514/97), o acervo probatório produzido nos autos, e não contestado pelas recorrentes, demonstra, à saciedade, a atuação direta e fundamental da apelante Forte Securitizadora S.A. para a quebra de confiança do autor e, por conseguinte, na rescisão contratual.

13. A conduta da 2a ré/apelante, juntamente com a atitude da 1a ré/apelante, em nítido descompasso com princípios basilares que norteiam as relações jurídicas em geral, e em especial as de consumo, foi essencial para a quebra de confiança do autor na relação jurídica de aquisição da cota imobiliária, cujos direitos de crédito foram cedidos à 2a ré.

14. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, vale dizer que estes já foram arbitrados no percentual mínimo previsto em lei (art. 85, §2o, do CPC). Além do mais, não há que se falar em rateio da verba sucumbencial.

15. O art. 87, §1o, do CPC, prevê que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Ocorre que, no caso concreto, a sucumbência não foi proporcional, mas sim solidária, pois ambas as requeridas contribuíram para a rescisão do contrato e foram condenadas a restituir integralmente os valores pagos pelo autor.

16. Preliminares de intempestividade e de inovação recursal rejeitadas.

17. Recursos conhecidos e improvidos.